Tribunal: STF
Processo: RE 85731
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
CRIME A QUE E COMINADA PENA DE DETENÇÃO (ART. 129, PAR. 6, DO CÓDIGO
PENAL). APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO NO ART. 308, I, DO REGIMENTO
INTERNO, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N 3/75, POR NÃO
OCORRER NENHUMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT DO CITADO
DISPOSITIVO. RE NÃO CONHECIDO.